Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETO QUE CAI DE EDIFÍCIO. DEFENESTRAMENTO (EFFUSIS E DEJECTIS). CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração fundamentada na alegada omissão sobre a responsabilidade da ré.
2 – Responsabilidade Civil. Objeto que cai de edifício. Defenestramento (art. 938 do Código Civil). A rejeição da pretensão do autor baseou-se na ausência de prova do fato, apesar de a ré ter disponibilizado ao autor acesso às imagens da câmara de vídeo do condomínio, ponto que consta expressamente do acórdão. O acórdão também foi expresso sobre a ausência de asserção do autor sobre o fato determinante para o reconhecimento do direito, com especificação do objeto e hora ou circunstância em que tal teria ocorrido. Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.